Tribunal: STF
Processo: RHC 263113
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hiago Rodrigues de Farias interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio sem justa causa e sem mandado judicial. 



    2. O agravante sustenta que a ação policial foi baseada apenas em denúncia anônima e que não há provas de que sua genitora tenha autorizado o ingresso dos policiais em sua residência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio sem consentimento válido do morador, o que tornaria as provas obtidas nulas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. As instâncias ordinárias refutaram a nulidade relativa ao ingresso no domicílio, considerando que a genitora do agravante autorizou a entrada dos policiais, o que foi confirmado pelo próprio réu em depoimento. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há consentimento do morador ou em caso de flagrante delito. 



    6. Não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, pois o consentimento foi dado pela genitora do réu, e desconstituir tal fundamento demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio é lícita quando há consentimento do morador ou em caso de flagrante delito. 2. O reexame de provas para desconstituir o consentimento dado é inviável em sede de habeas corpus".



    (HC 861.415 AgRg – ministro Jesuíno Rissato -desembargador convocado do TJDFT)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes de alegada violação de domicílio.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CF/88 - INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ATO EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO RE Nº 603.616. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Como se verifica dos excertos, as instâncias ordinárias refutaram a nulidade relativa ao ingresso no domicílio, em razão da genitora do agravante ter franqueado a entrada dos policiais no imóvel, o que foi confirmado pelo próprio réu em seu depoimento prestado na delegacia de polícia. 



    Portanto, comprovado que o genitor do réu autorizou o ingresso na residência, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    Assim, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - ausência de autorização para ingresso no domicílio -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente